Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003708-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (EMBARGANTE), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (PROCURADOR), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO
- VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
(EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)

Mesmo que sob alegação de prequestionamento, não se pode ignorar o objetivo legal a que se destinam os embargos de declaração, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

DANIELA MOTA FRANÇA
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

Alega a Embargante que trouxe aos autos duas Minutas de Escritura Pública lavradas pelos Tabeliões de Pedra Petra, aptas a serem assinadas, sendo que as Serventias não encontraram qualquer causa impeditiva para a não lavratura da escritura, considerando a entrega de toda a documentação necessária.

Afirma que Tabeliões possuem fé pública e não há menção a respeito no acordão.

Requer seja sanada a omissão apontada, “devendo o Nobre Julgador se manifestar acerca das Minutas de Escritura Pública anexadas (Ids 120052970 e 120052974,) bem como da Certidão emitida pela Serventia de Pedra Preta certificando que a minuta se encontra apta a ser assinada (ID 126844160)”.

Nas contrarrazões, a Embargada alega o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DANIELA MOTA FRANÇA
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO SUSPENSA – TESE DE PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA ÚLTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – PREVISÕES CONTRATUAIS – CONTROVÉRSIA QUANTO ARROBA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15).

Havendo probabilidade do direito invocado e o risco na demora, com a incidência de encargos moratórios e as consequências de descumprimento contratual, aliada a previsão contratual (de suspensão de pagamento), se mostra correta a decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade de pagamento da última parcela do pagamento do Instrumento Particular de Compra e Venda.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Se vê claramente no acordão que a linha de raciocínio seguida é a observância da cláusula do contrato existente entre as partes, de que o cartório deve ser eleito pela Promissária Compradora, no caso, embargada; no cartório escolhido por ela, foi solicitada a CAT.

Trago trecho para ilustrar:

“
E, quanto aos documentos necessários, a cláusula 6.3. prevê expressamente que: “Por ocasião da lavratura da escritura pública de compra e venda, deverá a
Promitente Vendedora
entregar à
Promissária Compradora de Notas
eleito pela
Promissária Compradora
para lavratura da escritura, todos documentos exigidos para o ato”.

Segundo consta dos autos, no cartório escolhido pela agravada, foi solicitada a Certidão de Autorização para Transferência da Ocupação – Cat, expedida pela Secretaria de Patrimônio da União, o que, conforme já pontuei na liminar, não parece exigência desarrazoada conforme informação do Cartorário “
se

trata de Rio que se encontra-se na lista Rios Federais. Nos termos, guardando a apresentação desta certidão, para a lavratura da escritura e posteriormente registro”.
(sic. Id. 120052976, pág 11). Assim, a falta do CAT nos termos do §2o., do artigo 33 da Lei n. 9.636, pode vir a ser, causa impeditiva de lavratura de escritura.”

Como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme demonstrado.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)” ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Registro que a exigência do prequestionamento não prescinde da verificação das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se podendo admitir a criação de uma nova hipótese de cabimento dos embargos declaratórios que não aquelas expressamente elencadas no Código de Processo Civil.

Nesse sentido o seguinte julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DEVOLVIDAS À INSTÂNCIA REVISORA - REJEIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado, devem ser os embargos de declaração rejeitados, por força do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição de recursos especial e extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.05.843941-5/002, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017, publicação da sumula em 15/05/2017)

Deixo por ora de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, fica advertida quanto a sua possibilidade, em caso de reiteração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022